Tribunal: TJES
Processo: 5020913-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020913-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO MOTTA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5020913-43.2024.8.08.0012
Recorrentes: JULIANO MOTTA e ANA PAULA FABRES BORLOTH MOTTA
Recorrida: GOL LINHA AÉREAS S.A.
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior
RELATÓRIO
.

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei n. 9.099/1995 e enunciado N. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Verifico que os requerentes postularam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando contracheques à petição do Recurso para comprovar a condição de hipossuficiência. Em que pese a parte recorrida tenha impugnado o pedido em contrarrazões, verifico tratar-se de impugnação genérica não capaz de infirmar a declaração dos recorrentes. Nesse passo, defiro o benefício da gratuidade de justiça na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por JULIANO MOTTA e ANA PAULA FABRES BORLOTH MOTTA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 52009359, quais sejam: a) aduzem os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com origem em Vitória/ES e destino final a cidade do Rio de Janeiro/RJ, com previsão de chegada no dia 28/09/2024, às 07:10 horas; b) todavia, afirmam que o voo contratado teve um atraso considerável, passando a conter previsão de decolagem às 12:30 horas; c) relatam que, diante do atraso, permaneceram por aproximadamente oito horas no aeroporto, com seu filho pequeno de apenas um ano, bem como perderam inúmeros compromissos de ordem pessoal. Por tais motivos, pugnam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.

Na sentença guerreada, o Magistrado
julgou improcedente
o pleito autoral.

Em recurso apresentado no id 13744255 (56961755), as partes REQUERENTES pretendem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas no id 13744262 (64206013).

Compulsando os autos, entendo que
a sentença de origem merece ser reformada
, conforme os fundamentos a seguir expostos.

O Juízo pregresso entendeu que houve falha na prestação do serviço, mas que os autores/recorrentes não teriam comprovado a ocorrência de danos morais, tratando-se a situação de mero dissabor. Afirmou, especialmente, que, apesar de terem alegado perda de compromissos pessoais, não comprovaram tal fato. Cito trecho da sentença:

“
Sob essa perspectiva, tenho que o fato configura
fortuito interno
, porquanto inerente ao risco da atividade econômica exercida pela ré, e, portanto, fato previsível e possível de evitar, sendo insuficiente para afastar sua responsabilidade civil objetiva pelo ocorrido.

[...]

No caso em apreço, apesar de ter sido alegado, não foi demonstrado a perda de compromissos pessoais, sequer especificados, tampouco situação que extrapole dissabor no cotidiano de quem se utiliza do transporte aéreo, dadas as suas nuances; pacificada a jurisprudência no sentido de que não há se presumir dano moral nesta situação, cabendo ao consumidor o ônus da prova de situação excepcional causador de sofrimento e exacerbado transtorno”.

De fato, os autores não comprovaram a perda de compromissos pessoais. Contudo, resta incontroverso nos autos que houve um atraso injustificado do voo, uma vez que se deu por fortuito interno da atividade. Atraso este que se estendeu por mais de mais de 04 (quatro) horas.

Desse modo, tem-se que a Requerida não apresentou motivo razoável para o atraso do voo em análise, que justificasse o afastamento de sua responsabilidade civil, e nem demonstrou que tenha prestado a assistência material necessária para minimizar os transtornos suportados pelos requerentes em vista do atraso.

Observo que tanto em sua petição contestatória quanto nas contrarrazões ao recurso, a empresa recorrida limitou-se a juntar prints (capturas de tela) no próprio corpo da petição, estratégia que não é apta como meio probatório (AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
PRINT DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TJ-PR - AGV: 006031944202281600001 Curitiba 0060319-44.2022.8 .16.00001 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 17/04/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023).

O art. 3º da Resolução n. 141 da ANAC prevê as providências que o transportador aéreo deve adotar em favor do consumidor/passageiro em caso de atrasos superiores a quatro horas, como é o caso. Observo que a parte recorrida não juntou nenhuma comprovação de que tenha prestado alguma assistência sequer às partes recorrentes, dever que lhe cabia, à luz do disposto no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Em assim sendo,
tendo ocorrido atraso superior a quatro horas e não tendo a companhia aérea comprovado que prestou a devida assistência aos passageiros, entendo que tal situação é suficiente, de
per si
, para configurar a ocorrência dos danos morais alegados
pelos recorrentes. Cito julgado do E. STJ em sentido semelhante:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO
. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO.
FORTUITO INTERNO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4 . O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do valor a ser aplicado, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida e condição socioeconômica dos requerentes) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitiva, pedagógica e compensatória).

Nesse passo, entendo que o valor pretendido pelos recorrentes (R$ 20.000,00) se mostra desproporcional, ainda mais por destoar do que é comumente praticado pelo PJES. Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera íntima do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

Fiando-me nos critérios ora descritos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos autores/recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [metade para cada um].

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos recorrentes, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença guerreada. Com isso:
julgo parcialmente procedente o pleito autoral para CONDENAR a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, valor arbitrado na data da sessão de julgamento, que deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: - No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito parcial da pretensão recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)